Tribunal: TJES
Processo: 0002601-10.2020.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Lotação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002601-10.2020.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO
EX OFFICIO
DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I - A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, contudo, a discricionariedade administrativa possui limites e assim como todo ato administrativo, o ato que impõe ao servidor a mudança de lotação está condicionado a motivação idônea, capaz de lhe conferir legitimidade e permitir seu controle de forma a impedir arbitrariedades.

II - O ato administrativo impugnado encontra-se fundado, genericamente, no “interesse público”, realidade, portanto, insuficiente a permitir o controle de sua legalidade, mormente da impessoalidade, eficiência, moralidade pública e publicidade, princípios estes norteadores da Administração e garantidos constitucionalmente.

III - O “interesse público” é a própria razão de ser do todo ato administrativo, a não permitir que o agir da Administração, ainda que discricionário, o tenha como fundamento exclusivo, sob pena mesmo de restar caracterizada a ausência de motivação concreta. Mesmo o interesse púbico há de ser justificado.

IV - Não demonstra o Estado a atenção conferida ao que dispõe a Lei Complementar 46/94, especificamente em seu artigo 35, §2º, para efeito da mudança de localização do servidor, a não deixar dúvidas quanto a ilegalidade do ato administrativo impugnado.

V - Remessa conhecida. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0002601-10.2020.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA.

PARTE: ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS

PARTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de remessa necessária no âmbito de mandado de segurança impetrado por
ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS
, visando a anulação de ato emanado do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que impôs sua remoção, enquanto Inspetor Penitenciário, a despeito de motivação.

Na sentença concedeu a segurança, reconhecendo a ilegalidade do ato emanado pela Secretaria de Justiça Estadual, seja pela ausência de motivação e fundamentação, seja por ofensa à LC 46/1994.

Ausentes apelos voluntários, os autos vieram ao reexame necessário.

Pois bem.

No caso dos autos o Impetrante, Inspetor Penitenciário, fora objeto de ato administrativo que,
ex officio
, alterou sua localização, sendo, assim, aduzida a nulidade do ato por ausência de motivação e fundamentação.

O caso não é novo a este Relator, que já conheceu dos fatos em sede de agravo de instrumento, no que deixo assente não ver razão mínima a dissentir das razões vertidas ao tempo do julgamento daquele recurso, sentido no qual caminhou, também, a sentença devolvida, que há de ser integralmente mantida.

Como cediço, ao Poder Judiciário não é dado imiscuir-se no mérito administrativo, mormente quanto aos atos de competência discricionária, restringindo-se, seu espectro de atuação ao controle da legalidade e legitimidade da atuação estatal.

Nesse contexto, resta cediço que a lotação de servidor público e, consequentemente, sua modificação, é ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração, não havendo dúvidas, portanto, da possibilidade de a Administração Pública alterar, até mesmo de ofício, a localização de determinado servidor, à luz de seu interesse e conveniência.

Contudo, a discricionariedade administrativa possui limites e assim como todo ato administrativo, o ato que impõe ao servidor a mudança de lotação está condicionado a motivação idônea, capaz de lhe conferir legitimidade e permitir seu controle de forma a impedir arbitrariedades.

Para o STJ, “
A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a
inexistência da motivação do ato que ensejou a prática
.
”(AgInt no RMS n. 57.306/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

E sobre a motivação, do ato administrativo, segundo o STJ, ela “diz respeito à causa imediata que autoriza a sua prática, ou seja, o
pressuposto fático e normativo que enseja a sua prática.
Quando se trata de um ato discricionário, a lei autoriza a prática do ato, à vista de determinado fato. A decisão da Administração é tomada segundo os critérios de oportunidade e conveniência, dentro dos limites da lei.
A motivação é a declaração escrita dos motivos que ensejaram a prática do ato e integra a forma do ato administrativo, acarretando a sua ausência a nulidade do ato, por vício de forma.”
(RMS 55.732/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 30/05/2019)

Na concretude do caso o Ato administrativo não reveste-se das exigências necessárias.

Da referida Portaria, muito claramente se vê que a modificação na lotação do servidor Impetrante encontra-se baseada estritamente no “interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais – DIRAGESP”.

Tal realidade leva à conclusão lógica de que, o ato administrativo encontra-se fundado, genericamente, no “interesse público”, realidade, portanto, insuficiente a permitir o controle de sua legalidade, mormente da impessoalidade, eficiência, moralidade pública e publicidade, princípios estes norteadores da Administração e garantidos constitucionalmente.

Conforme asseverei ao tempo do agravo de instrumento,
o “interesse público” é a própria razão de ser do todo ato administrativo, a não permitir que o agir da Administração, ainda que discricionário, o tenha como fundamento exclusivo, sob pena mesmo de restar caracterizada a ausência de motivação concreta.

Em outras palavras,
mesmo o interesse púbico há de ser justificado.

Valho-me, mais uma vez do entendimento do STJ para dizer que “
O ato administrativo de remoção quando não apresenta motivação idônea, com a observância dos princípios e regras administrativas,
deve ser considerado nulo
. Precedentes.
” (AgInt no RMS n. 61.842/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020.)

Sobre o tema destaco o seguinte precedente desta Corte:

MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO ADMINISTRATIVO REMOÇÃO DE OFICIO AGENTE PENITENCIÁRIO INTERESSE PÚBLICO REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEGURANÇA CONCEDIDA AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É certo que a modificação na lotação de servidor público é ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração, visto que o mesmo não é dotado do atributo da inamovibilidade. 2.
Todavia, deve-se ter em mente que a validade do ato que promove tal alteração está condicionada à existência de motivação, capaz de permitir o seu controle, de forma a impedir arbitrariedades. 3. Nesse contexto,
a mera afirmação de que a remoção ocorreu por necessidade de serviço, sem declinar no que consistiria tal necessidade, se revela inadequada,
porquanto, frisa-se, não basta indicar a norma legal em que se fundamenta o ato (pressuposto de direito), como feito pela Administração. Torna-se necessário, nesse viés, que nela se contenham os elementos indispensáveis para o controle da legalidade do ato, já que é através da motivação que se verifica se este decorre da vontade pessoal e arbitrária da autoridade administrativa, bem como se observou a regra da proporcionalidade e da adequação entre os meios e os fins.
4. Segurança concedida.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160049373, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/11/2017, Data da Publicação no Diário: 14/12/2017)

Cito, também, o seguinte precedente do STJ a ilustrar o entendimento já pacífico sobre tema:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. ESTADO DO TOCANTINS. REMOÇÃO EX OFFICIO. DESVIO DE FINALIDADE. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.

1. A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, estando respaldada no interesse público.

2. Entretanto,
mesmo que se trate de discricionariedade do administrador público, a jurisprudência do STJ tem reconhecido a necessidade de motivação, ainda que a posteriori, do ato administrativo que remove o servidor público
. Precedentes: AgRg no RMS 40.427/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10/9/2013. REsp 1.331.224/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2013.

(...)

6. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.(RMS 42.696/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 16/12/2014)

Ademais, comungo entendimento da Magistrada
a quo
, quanto a violação operada aos termos da Lei Complementar 46/94, especificamente em seu artigo 35, §2º:

Art. 35. A localização do servidor público dar-se-á:

I - a pedido;

II - de ofício.

(...)

§2º Se de ofício e fundada na necessidade de pessoal, a escolha da localização recairá, preferencialmente, sobre o servidor público:

a) de menor tempo de serviço;

b) residente em localidade mais próxima;

c) menos idoso.

Ora, não demonstra, minimamente, o Estado, a atenção conferida ao que dispõe a Lei Complementar Estadual para efeito da mudança de localização do servidor, a não deixar dúvidas quanto a ilegalidade do ato administrativo impugnado.

Dada esta realidade, que, diga-se, decorre clara dos autos,
conheço da remessa necessária, confirmando a sentença
devolvida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator, no sentido de conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença devolvida.